Tribunal: TJDFT
Processo: 0021221-73.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0021221-73.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTE CALDAS DE MELO DA SILVA APELADO: VALMIR CALDAS DE MELO, JACI DE SOUZA CALDAS, FRANCISCA DE SOUZA RODRIGUES, VALDENIR CALDAS DE MELO, DORVALINO DE SOUSA CALDAS, CLAUDIO DE SOUSA CALDAS, RICARDO DE SOUSA CALDAS, ROBERTO DE SOUSA CALDAS, GUSTAVO DOS SANTOS CALDAS, IRIGELSAN CASSIMIRO DE SOUSA, YORRANA VITORIA CASSIMIRO DE SOUSA, VANDIR DE SOUZA CALDAS, JOANA DARC DOS REIS CALDAS, ESTER DOS REIS CALDAS, ESTEVAO DOS REIS CALDAS, DORIEL VANDIR DOS REIS CALDAS, F. M. D. S., ESPOLIO DE RAIMUNDA DE SOUZA CALDAS, ESPÓLIO DE VANDIR DE SOUZA CALDAS D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de inventário e partilha de bens ajuizada por RUTE CALDAS DE MELO DA SILVA, VALMIR CALDAS DE MELO, JACI DE SOUZA CALDAS, FRANCISCA DE SOUZA RODRIGUES, VALDENIR CALDAS DE MELO, CLAUDIO DE SOUZA CALDAS, RICARDO DE SOUSA CALDAS, GUSTAVO DOS SANTOS CALDAS, YORRANA VITORIA CASSIMIRO DE SOUSA e ESPÓLIO DE VANDIR DE SOUZA CALDAS, em relação ao espólio deixado por RAIMUNDA DE SOUZA CALDAS, requerendo a homologação da partilha. Em sentença de ID’s 25418135 e 25418142, o juízo a quo homologou o esboço de partilha de ID 44540284, fls. 1-3, atribuindo em favor dos herdeiros os respectivos quinhões, e determinando que, após o trânsito em julgado, sejam expedidos o formal de partilha e demais documentos que se façam necessários. Inconformada, a inventariante e herdeira interpôs a presente apelação (ID 25418145), em que pugna pela reforma da sentença para que o veículo Honda Civic, Placa JFW 5923, Chassi n. 93HES16501Z004162 seja excluído da partilha. Para tanto, alega que o referido veículo pereceu em decorrência de acidente de trânsito e que o bem sequer fazia parte do patrimônio da falecida, conforme informado pela inventariante. Na oportunidade, requer a retificação do esboço de partilha, fazendo constar que o seu estado civil é viúva. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 25827805). Instada a se manifestar (ID 26782469), a apelante/inventariante peticiona (ID 26875826), buscando afastar a tese de preclusão da matéria e requerendo o prosseguimento do feito em todos os seus termos. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese o esforço despendido pela apelante/inventariante na tentativa de convencer que o recurso deve ultrapassar a fase cognitiva, razão não lhe assiste. Com efeito, o art. 507, do Código de Processo Civil – CPC – é claro ao dispor que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito tenha se operado a preclusão. Pois bem. Verifica-se que, na inicial, foi arrolado apenas o bem imóvel situado na QNP 22, Conjunto K, Lote 09, Ceilândia/DF, matrícula no 42.639, no rol de bens pertencentes à de cujus (ID 25418049 – fl. 18). Ocorre que, na Certidão Positiva de Débitos de ID 25418055 – fl. 16, consta lançamento de tributos relativos ao veículo de placa JFW 5923 em nome da falecida. Na petição de ID 25418065, a apelante/inventariante esclareceu que a de cujus financiou o referido veículo para seu filho, Valmir Caldas de Melo, e que tal bem sempre foi utilizado por esse herdeiro, sendo que, devido a acidente automobilístico, houve perda total do referido automóvel, restando inutilizado. Na oportunidade, requereu a expedição de alvará para proceder à baixa do bem junto ao DETRAN-DF. Em decisão interlocutória (ID 25418068), o Juízo a quo determinou a intimação da apelante/inventariante, a fim de esclarecer se os herdeiros reuniam condições para viabilizar a baixa definitiva do automóvel perante o DETRAN-DF, advertindo que a impossibilidade de fazê-la implicaria a permanência do bem na partilha. Em decorrência disso (ID 25418069, fl. 28), a apelante/inventariante informou que os herdeiros não reuniam tais condições, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do esboço de partilha, sendo que, na decisão de ID 25418083, o juízo de primeiro grau determinou a permanência do veículo no rol partilhável, remetendo os autos à Contadoria. A apelante/inventariante, então, manifestou (ID 25418096) expressa concordância com o esboço apresentado pela Contadoria (ID 25418085, fls. 1/2), no qual consta o referido veículo, requerendo a sua homologação, bem como a expedição do formal de partilha, condicionada à quitação dos débitos tributários. Ora, diante do panorama acima delineado e de acordo com o art. 507 do CPC, a apelante/inventariante não impugnou pela via recursal adequada a decisão de ID 25418068, tampouco a decisão de ID 25418083, motivo pelo qual a questão se encontra preclusa. Nesse contexto, é vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Além disso, mostra-se incabível a pretensão da apelante/inventariante, tendo em vista não só o fato de que o referido veículo estava na esfera patrimonial da falecida, mas também o inequívoco consentimento quanto ao teor do esboço de partilha, no qual se encontrava arrolado o bem cuja exclusão agora postula. Portanto, deve-se reconhecer a preclusão da matéria trazida no recurso de apelação em análise. Dessa forma, não há como transpor a fase cognitiva do presente recurso, haja vista a ocorrência de preclusão quanto à tese recursal apresentada. Quanto ao pedido de retificação/atualização do estado civil da apelante/inventariante, como bem mencionado no parecer da Procuradoria de Justiça, apesar de ser possível a correção apontada, não consta nos autos a documentação necessária para comprovar a alteração de seu estado civil. Dessa forma, indefiro tal pleito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque não arbitrados pelo juízo a quo. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021 13:01:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator